Tribunal: TJDFT
Processo: 0709836-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709836-61.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL, lastreado no decisum prolatado no âmbito do processo coletivo no 59888/96 (autuado eletronicamente sob o no 0001096-21.1999.8.07.0000), que tramitou perante a 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no qual foi julgado procedente o pedido formulado na exordial para condenar o ente público citado a pagar aos substituídos do sindicato em questão as parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação, abatidas as verbas de custeio de responsabilidade dos servidores, desde a sua supressão (janeiro/1996) até o seu restabelecimento. A parte exequente foi intimada para que emendasse a petição inicial de forma a: “delimitar o rol de credores para 10 beneficiários, (ii) apresentar a qualificação completa dos credores originários; (iii) retirar o SINDICATO do polo ativo; (iv) regularizar a representação com a juntada das respectivas procurações individuais, se o caso, com autorização de retenção de honorários contratuais; (v) juntar comprovante de pagamento das custas iniciais”. O Juízo de primeiro grau prolatou a sentença de ID 38480467, na qual indeferiu a petição inicial por ilegitimidade ativa do SAE/DF para requerer cumprimento de sentença coletiva, com pretensão de execuções individuais, pois, no caso, não há substituição processual. O SAE/DF interpõe apelação, na qual sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença em razão de violação ao princípio da não surpresa inserto no art. 10 do Código de Processo Civil - CPC, por o Juízo a quo não ter oportunizado manifestação quanto ao fundamento que ensejou a rejeição prematura do cumprimento de sentença. Ultrapassada a análise da preliminar, afirma que, o art. 8o, III, da Constituição Federal - CF e o Tema de Repercussão Geral no 823 do Supremo Tribunal Federal - STF, asseguram a ampla legitimidade dos Sindicatos para atuar, na esfera judicial ou administrativa, na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive para propor liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Visto isso, em razão de o direito reconhecido na sentença prolatada no processo coletivo ser individual homogêneo, ajuizou, em nome próprio, o presente cumprimento de sentença em favor de 10 (dez) sindicalizados, com o fito de evitar tumulto processual. Defende que é livre a distribuição de cumprimentos de sentença derivados de ações coletivas, afastando-se a competência absoluta do juízo prolator da sentença para a fase de execução, o que é corroborado pelo Tema Repetitivo no 480 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Por fim, pleiteia o conhecimento e provimento do seu apelo a fim de que a sentença seja anulada ante a violação do art. 10 do CPC ou, subsidiariamente, a reforma do decisum a fim de que seja admitido o cumprimento de sentença e seu regular processamento. Não sendo esse o entendimento, requer a remessa dos autos para o Juízo prolator da sentença originária do título executivo. Preparo recursal devidamente recolhido. O DISTRITO FEDERAL, afirma que “o sindicato autor inverte institutos do Direito Processual Coletivo ao manejar, como legitimado coletivo, um cumprimento individual de sentença coletiva para tutelar direito coletivo em sentido estrito, providência para a qual é evidente sua ilegitimidade. Ademais, a hipótese dos autos distingue-se da premissa do Tema de Repercussão Geral no 823, pois o sindicato, em nome próprio, não tem legitimidade para promover execução individual em ação coletiva que tutela direito coletivo em sentido estrito. Lado outro, apenas no caso de direitos individuais homogêneos, de forma subsidiária, os sindicatos poderiam ajuizar execuções individuais, com a indicação dos beneficiados. Cumpre ressaltar, ainda, o risco de o sindicato auferir valor econômico para, em seguida, repassar ao beneficiário”. Ao final, pleiteia o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido (CPC, art. 932, V, “b’ c/c art. 1.011, I). Presentes os pressupostos intrínsecos extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. I – DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA O apelante sustentou a preliminar de nulidade da sentença em razão de violação ao princípio da não surpresa, inserto no art. 10 do Código de Processo Civil - CPC, tendo em vista que o Juízo de primeiro grau não oportunizou manifestação quanto ao fundamento que ensejou a rejeição prematura do cumprimento de sentença. Em que pese o disposto, a preliminar invocada não merece amparo. O art. 9o do CPC impõe ao julgador o dever de consulta às partes acerca de questão a respeito da qual elas não puderam se manifestar, e, nos termos do art. 10 do CPC, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Em outras palavras, o princípio da não surpresa obsta a prolação de decisão acerca de tema ainda não debatido nos autos, sendo corolário do princípio do contraditório, de forma a concretizar a efetiva participação das partes no processo e o diálogo que deve existir entre elas e o Estado-juiz. Neste contexto, considerando que o Juízo de primeiro grau determinou a intimação da parte exequente para que procedesse à emenda à petição inicial em razão da sua ilegitimidade, não há se falar em violação ao princípio da não surpresa, pois a sentença está fundamentada na ausência de legitimidade para a propositura do cumprimento de sentença. Visto isso, rejeito a preliminar em questão. II – DO MÉRITO a) Da (i)legitimidade do sindicato Afirma o recorrente que possui legitimidade para propor cumprimento de sentença tal como realizado no presente feito, na condição de substituto processual, ante a legitimidade extraordinária que lhe foi conferida pela Constituição Federal – CF, em seu art. 8o, III. Compulsados os autos, verifiquei que o apelante ajuizou cumprimento de sentença em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com lastro no título executivo proferido nos autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), já transitado em julgado, que condenou o ora apelado ao pagamento, aos substituídos do apelante, das parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a sua supressão (janeiro/1996) até o efetivo restabelecimento, que ocorreu em maio/2002. Vale ressaltar que o cumprimento de sentença em questão foi limitado pelo próprio apelante a um grupo de 10 (dez) substituídos, com o fito de evitar tumulto processual e, consequentemente, comprometer a rápida solução do litígio. Importante salientar, também, que o direito reconhecido no título executivo objeto do presente cumprimento de sentença (pagamento das parcelas a título de benefício alimentação aos substituídos do apelante, desde janeiro/1996 até maio/2002) trata-se de direito individual homogêneo, considerados divisíveis e apenas acidentalmente coletivos em razão de decorrerem de uma origem comum (art. 81, III, do Código de Defesa do Consumidor – CDC). Tratando-se de direitos metaindividuais, o microssistema processual de direito coletivo dispôs, nos arts. 91 a 100 do CDC, sobre as ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos, estabelecendo no art. 91 que os legitimados de que trata o art. 82 do Código em menção poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, de forma concorrente, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos. Isso porque, considerando que os titulares dos direitos difusos, coletivos stricto sensu ou individuais homogêneos não detêm legitimidade ativa para defendê-los, tal atribuição recai sobre os legitimados coletivos indicados no art. 82 do CDC e no art. 5o da Lei da Ação Civil Pública – LACP, daí porque se fala em legitimação extraordinária, que se verifica quando alguém em nome próprio litiga em defesa do interesse de terceiro. Acrescento que, quando do reconhecimento da existência de direito individual homogêneo, a execução poderá ocorrer de maneira coletiva (art. 98 do CDC), promovida pelos legitimados coletivos citados, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções; ou de maneira individual (art. 97 do CDC), promovida pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados coletivos, de forma concorrente, ante a inexistência de qualquer disposição legal acerca de eventual subsidiariedade de uns em detrimento de outros. Em resumo, os legitimados coletivos podem promover a execução do título judicial de forma coletiva ou individual, ao passo que a vítima e seus sucessores podem requerer a execução apenas em sua modalidade individual. No tocante à legitimidade extraordinária dos sindicatos, de acordo com previsão constitucional (art. 8o, III, da Constituição Federal – CF), considerando que a estes cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, desnecessária a autorização dos sindicalizados para que possa proceder à execução de julgado, tanto de forma coletiva como individual. Isso se deve ao reconhecimento da sua ampla legitimidade extraordinária pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no Tema de Repercussão Geral no 823, que possuiu como leading case o RE no 883.642, tendo sido firmada a tese de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. Por amor ao debate, em observância ao art. 81, II, do CDC, os interesses ou direitos coletivos consubstanciam interesses ou direitos transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Em outras palavras, são compostos por 4 (quatro) elementos cumulativos: transindividualidade, porque seu titular não é um indivíduo, mas uma comunidade, determinada por um grupo, classe ou categoria de pessoas; indivisibilidade, ou seja, não podem ser divididos e usufruídos particularmente pelos sujeitos que compõem a coletividade ou comunidade; seu titular é um grupo, classe ou categoria de pessoas, sendo que os seus sujeitos são indeterminados, porém determináveis; e fundamentados na existência de uma relação jurídica base, preexistente à lesão ou ameaça de lesão do interesse ou direito do grupo, categoria ou classe de pessoas. Visto isso, apesar de defendida, pelo apelado, a ilegitimidade do sindicato para o cumprimento de sentença, uma vez que, nos termos do art. 99 do CDC, a legitimidade das vítimas e seus sucessores prefere à dos entes coletivos, e que estes apenas poderiam atuar na hipótese prevista no art. 100 do citado Código, impõe-se o desfazimento, neste momento, da miscelânea feita pelo recorrido. Veja-se que o art. 99 do CDC estabelece que em caso de concurso de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n° 7.347/1985 (LACP) e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento, ou seja, caso ajuizada ação civil pública, que tem por finalidade a defesa de direitos difusos e coletivos stricto sensu, o que não é o caso dos autos, da qual acarrete condenação ao pagamento de indenizações a título coletivo e de indenizações fixadas a título individual, resultantes do mesmo evento danoso, as execuções a título individual terão preferência de pagamento. Consequentemente, considerando que o art. 100 do CDC trata da fluid recovery, que tem por escopo assegurar a integralidade da reparação do dano e evitar que a falta de habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do prejuízo enseje situação que beneficie o causador do dano, o produto da indenização devida será revertido para o Fundo de Defesa de Direitos Difusos, submetendo-se a execução ao princípio da obrigatoriedade, de forma que os legitimados coletivos são obrigados a promovê-la. Volvendo ao caso posto em testilha, diante da explanação realizada e em razão da expressa previsão constitucional e legal, não vislumbro a ilegitimidade do apelante para a propositura do cumprimento de sentença, motivo pelo qual se fez desnecessária a emenda à petição inicial determinada pelo Juízo de primeiro grau, merecendo, pois, amparo a pretensão recursal do apelante. Reitero que os sindicatos, por ocasião da execução de título judicial decorrente de ação coletiva, não atuam como meros representantes, mas como legítimos substitutos processuais, motivo pelo qual desnecessária a apresentação de procuração pelos representados. Este TJDFT se manifestou recentemente a respeito do tema seguindo essa mesma linha de raciocínio: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. OFENSA AO ART. 10, CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ARTIGO 516, II, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA PARADIGMA. 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seus artigos 9o e 10, sobre a necessidade de que o Juízo dê às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 2. A conclusão acerca da ilegitimidade ativa do SINDICATO foi detidamente apreciada pelo Magistrado de origem quando da determinação de emenda ao cumprimento de sentença ajuizado. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da não-surpresa afastada. 3. O sindicato atua como substituto processual e detêm legitimidade ativa extraordinária para atuar na defesa dos interesses da categoria. Tratando-se de benefício percebido pelos servidores substituídos, há legitimidade ativa do sindicato para a propositura de demanda que visa cumprir o título executivo judicial. 4. O art. 8o, inc. III, da Constituição Federal assegura ao sindicato a legitimidade para a tutela dos interesses individuais ou coletivos integrantes da categoria que representam, de modo que esta legitimação extraordinária deve ser vista de forma ampla e abrange, inclusive, a liquidação e a execução. 5. O artigo 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria deste e. TJDFT dispõe acerca da excepcionalidade da distribuição em hipóteses de ações coletivas genéricas, desvencilhando o cumprimento individual de sentença coletiva do juízo em que proferida a sentença paradigma. 6. O presente caso versa sobre liquidação de sentença genérica proferida em ação coletiva, de modo que o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra do art. 516, II do CPC, sendo ainda que o fato de o sindicato iniciar a liquidação em nome de poucos substituídos não desnatura essa condição. Precedentes. 7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1628474, 07087972920228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se que não se está a tratar de associação, mas de sindicato, motivo pelo qual não se aplica ao presente caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no Tema de Repercussão Geral no 948. Assim, a pretensão do apelante merece amparo quanto ao reconhecimento de sua legitimidade para a propositura do cumprimento de sentença, sem a necessidade de juntada de procuração dos substituídos, motivo pelo qual a sentença deve ser cassada. b) Da (in)existência de prevenção do Juízo Quanto à competência para processar e julgar o cumprimento de sentença, calha esclarecer que o presente feito não se trata de cumprimento coletivo de sentença, mas de cumprimento individual de sentença coletiva, tendo em vista a sua limitação a um grupo de 10 (dez) sindicalizados. O simples fato de o sindicato atuar em legitimação extraordinária não transmuda a natureza individual da ação proposta, sobretudo porque os interesses por ele defendidos são meramente privados dos sindicalizados individualizados. Nessa senda, forçoso aplicar o entendimento vinculante STJ no sentido de que o cumprimento individual de sentença coletiva não obedece à regra de prevenção disposta no art. 516, inciso II, do CPC (Tema Repetitivo 480), confira-se: DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). (...) (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011; grifo nosso). Diante da pertinência, trago à colação trecho do voto do Ministro Luís Felipe Salomão que aponta uma das dificuldades práticas de se adotar a distribuição por prevenção das execuções individuais, vejamos: “Ademais, caso todas as execuções individuais de ações coletivas para defesa de direitos individuais homogêneos de consumidores, ações essas que comportam, por vezes, milhares de consumidores prejudicados, tivessem de ser propostas no mesmo juízo em que proferida a sentença transitada em julgado, inviabilizar-se-ia o trabalho desse foro, com manifesto prejuízo à administração da justiça.” (grifo nosso) Outrossim, não se pode perder de vista que a distribuição aleatória do cumprimento individual de sentença coletiva não traz qualquer prejuízo para os exequentes. O alto grau de generalidade das decisões de mérito proferidas no julgamento de ações coletivas demanda ampla dose de cognição pelo Juízo que processará a execução. Destarte, “inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial” (REsp 1.098.242/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 21/10/2010, DJe 28/10/2010). Coadunando com esses fundamentos, confira-se o entendimento reiterado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. ARTIGO 516, II, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA PARADIGMA. SINDICATO. NÃO INCIDÊNCIA DOS BENEFÍCIOS DO ARTIGO 87 DO CDC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O artigo 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria deste e. TJDFT dispõe acerca da excepcionalidade da distribuição em hipóteses de ações coletivas genéricas, desvencilhando o cumprimento individual de sentença coletiva do juízo em que proferida a sentença paradigma 2. O presente caso versa sobre liquidação de sentença genérica proferida em ação coletiva, de modo que o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra do art. 516, II do CPC, sendo ainda que o fato de o sindicato iniciar a liquidação em nome de poucos substituídos não desnatura essa condição. Precedentes. 3. Conforme posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação buscam o direito de seus associados ou sindicalizados no interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1419526, 07393634920218070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022; grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO INEXISTENTE. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. BENESSES DO ARTIGO 87 DO CDC. NÃO INCIDÊNCIA. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de ação coletiva, em sentido amplo, não há prevenção do Juízo sentenciante para processar e julgar o cumprimento individual da sentença coletiva, de modo que deve haver a distribuição aleatória do feito. Precedente do STJ (REsp no 1.391.198/RS). Art. 137, 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. 2. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, em entendimento já pacificado no âmbito daquela Corte, "(...) a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação buscam o direito de seus associados ou sindicalizados." (AgInt nos EREsp 1623931/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019). 3. O Tribunal da Cidadania já esclareceu que as benesses do art. 87 do CDC "(...) não mais subsistem na liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva que forem instaurados, em legitimidade ordinária, pelos titulares do direito material em nome próprio, com a formação de novos processos tantos quantos forem as partes requerentes, visto que sobressai, nesse momento processual, o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico" (REsp 1637366/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021). 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1398122, 07337288720218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022; grifo nosso). De mais a mais, registre-se esta Corte de Justiça, em alinho à jurisprudência do STJ, delineou, no art. 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria, que o cumprimento individual de sentença coletiva deverá ser objeto de nova distribuição, confira-se: Art. 137. Os feitos de qualquer natureza, principais ou acessórios, serão distribuídos e numerados em ordem crescente.(...) § 3o Não será objeto de nova distribuição:(...) II – a decisão que converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, o requerimento para o cumprimento definitivo de sentença, a reconvenção e a intervenção de terceiros, salvo a oposição, o pedido de impugnação à assistência e os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva. (grifo nosso) Posto isso, competente o Juízo de origem para processamento e julgamento do cumprimento de sentença em questão, não havendo se falar em remessa dos autos para o Juízo prolator do título executivo, merecendo amparo, pois, a tese do apelante quanto a este ponto. Com efeito, considerando a existência de vício no conteúdo da sentença que repercute no regular processamento e julgamento do feito, pois vinculado à condição da ação consubstanciada na legitimidade da parte exequente (art. 17 do CPC), a sentença recorrida deve ser anulada e, consequentemente, os autos devem retornar à origem para seu regular processamento. c) Da prescrição Não obstante o disposto anteriormente, em que pese a legitimidade do apelante para propor o cumprimento de sentença, tendo em vista que a prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício e a qualquer momento, passo a tecer o entendimento que segue. Extrai-se dos autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000) que, em razão da confissão do apelado no tocante ao direito alegado pelo apelante, o ente público foi condenado ao cumprimento da obrigação de fazer, consubstanciada no restabelecimento da concessão do benefício alimentação, e ao cumprimento da obrigação de pagar, concernente ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas do referido benefício. A obrigação de fazer foi devidamente cumprida com o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação em maio/2002. No entanto, quedou-se inerte o apelante quanto à promoção tempestiva do cumprimento da obrigação de pagar, em observância ao art. 1o do Decreto 20.910/1932 c/c Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal. Calha ressaltar que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “ainda que originadas de um mesmo título judicial, as duas pretensões (fazer e dar) são distintas, motivo pelo qual o prazo prescricional para ambas inicia-se com o trânsito em julgado do título executivo judicial e corre paralelamente sem que o exercício da pretensão em uma obrigação reflita sobre a outra. Logo, deve prevalecer o entendimento segundo o qual o ajuizamento da execução coletiva da obrigação de fazer não repercute na fluência do prazo prescricional da execução da obrigação de pagar, na medida em que as pretensões são distintas, não se confundem e têm regramento próprio.” (AgRg no REsp n. 1.350.669/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.) Veja-se que somente em 8/7/2009, por meio de petição protocolada nos autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), posteriormente desentranhada e distribuída por prevenção, autuada sob o no 2009.01.1.134432-0 (digitalizada sob o no 0134432-69.2009.8.07.0001), o recorrente pleiteou a liquidação coletiva daquela sentença, tendo o Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal reconhecido, de ofício, a prescrição, pois transcorridos mais de 9 (nove) anos contados do trânsito em julgado daquela sentença e mais de 7 anos do restabelecimento do pagamento do benefício alimentação, extinguindo o feito, por conseguinte, com julgamento de mérito. Referida decisão restou mantida em sede de apelação naqueles autos e, observado o devido processo legal e a interposição de recursos para as instâncias superiores, constatei que os autos da liquidação coletiva no 2009.01.1.134432-0 (0134432-69.2009.8.07.0001) estão tramitando perante o Superior Tribunal de Justiça que, diga-se de passagem, conservou a prescrição da obrigação de pagar. Repise-se que, ainda que referida decisão não tenha transitado em julgado em razão da interposição de embargos de divergência por parte do apelante perante o Superior Tribunal de Justiça, é cediço que, além de não se vislumbrar a concessão de efeito suspensivo nos autos daquele processo, o entendimento de que restou configurado o instituto da prescrição da obrigação de pagar encontra-se firme, tanto neste Tribunal de Justiça quanto naquele Superior Tribunal. Ademais, considerando que o título que se pretende executar individualmente neste feito é o mesmo da liquidação coletiva no 2009.01.1.134432-0 (0134432-69.2009.8.07.0001), ainda que o decidido naqueles autos não possua efeito vinculante, não se pode fechar os olhos para a análise da prescrição no presente caso. Na espécie, o apelante ajuizou cumprimento individual de sentença em desfavor do DISTRITO FEDERAL, no dia 27/6/2022, com lastro no título executivo proferido nos autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), transitado em julgado no dia 10/3/2000. A parte recorrente justificou a tardia propositura do cumprimento individual de sentença coletiva no entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1336026/PE (Tema 880), julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, com efeitos modulados em sede de embargos de declaração, no sentido de que "a partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros". Não obstante o disposto, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença transitada em julgado até 17/3/2016 que dependa, para o respectivo ajuizamento, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras, conta-se a partir de 30/6/2017. Em outras palavras, ao argumento de que houve demora na apresentação dos dados dos substituídos necessários à liquidação individual do julgado coletivo por parte do ora apelado, estariam os exequentes protegidos pela modulação dos efeitos da decisão prolatada no Tema 880 citado. No entanto, convém registrar que, consoante entendimento consignado pelo Superior Tribunal de Justiça no processo no 2009.01.1.134432-0 (0134432-69.2009.8.07.0001), era prescindível para a liquidação e posterior cumprimento de sentença a disponibilização de informações (fichas financeiras) pelo executado, ora apelado, pois, se o benefício alimentação foi suspenso em janeiro/1996 e voltou a ser concedido aos servidores em maio/2002, tais valores poderiam ter sido utilizados como parâmetros para fins de realização dos cálculos das quantias que não foram pagas. Assim, verificada a existência de valor certo e de período determinado, não há se falar em iliquidez do título exequendo que ensejasse a necessidade de apresentação de documentos por parte do apelado, motivo pelo qual o presente caso não se adequa à hipótese delineada no Tema 880 retrocitado. Acrescento que, conquanto o apelante tenha afirmado que solicitou informações para realização dos cálculos e que o apelado se recusou a fornecê-los, o que impossibilitou a liquidação do julgado e consequente cumprimento da obrigação de pagar, extrai-se dos documentos acostados a este feito que todos os pedidos foram formulados no âmbito da obrigação de pagar e em data anterior a maio/2002, mês em que o benefício alimentação tornou a ser pago, cujo importe poderia ser utilizado como baliza para a elaboração dos cálculos da obrigação de pagar, conforme externado anteriormente. Por consectário, tendo em vista que o cumprimento da obrigação de pagar deixou de ser tempestivamente proposto em razão de inércia da parte interessada (sindicato e ou seu substituído), resta patente a prescrição da referida pretensão, tanto na seara coletiva quanto individual. Acrescento que não há se falar em interrupção do prazo prescricional, decorrente da propositura de liquidação/execução coletiva pelo substituto processual, para o ajuizamento da execução individual do título coletivo, pois reconhecida a prescrição daquela execução coletiva. Assim, em contemplação ao efeito translativo da apelação, reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão manejada no presente cumprimento individual de sentença coletiva, devendo o feito ser extinto com fulcro no art. 487, II, do CPC. III – DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS Reconhecida a prescrição, de ofício, o princípio da causalidade deve nortear o julgador para fins de aferição da responsabilidade quanto ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas judiciais. Veja-se que a jurisprudência não faz qualquer distinção entre a prescrição decretada de ofício ou mediante acolhimento de pedido realizado pela parte. Nessa senda, entendo que deve a parte exequente ser condenada ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, à luz do art. 85, §§2o e 3o, do CPC. IV – DA CONCLUSÃO Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação para cassar a sentença que indeferiu a petição inicial, porquanto notória a legitimidade ativa do SINDICATO para a propositura do presente cumprimento individual de sentença coletiva. Em contemplação ao efeito translativo da apelação, RECONHEÇO DE OFÍCIO a prescrição da pretensão executiva e, por consequência, julgo extinto o presente processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, c/c art. 932, V, “b” e art. 1.011, I, todos do CPC. Condeno o apelante (exequente) ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, à luz do art. 85, §§2o e 3o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator